Tribunal: STF
Processo: HC 269990
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Nulidades processuais. Pleito absolutório. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.E.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE no AgRg no Recurso Especial 2.087.188/SP (evento 54).

O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 29, caput, todos do Código Penal (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais absolutas que comprometem a validade da condenação desde a origem. Aduz que, ao contrário do afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, há distinguishing entre o Tema 339 e a questão discutida no ato apontado coator. Assevera que “a aplicação do paradigma ao caso do paciente é extensão indevida de seu âmbito de incidência, que produziu consequência constitucionalmente inaceitável: o bloqueio definitivo ao exame de nulidades absolutas por via de requisito que o próprio legislador, ao editar o art. 1.025 do CPC, havia suprimido”. Alega ainda omissão sobre prova técnica objetiva que desmentia o fundamento central da única acusação direta contra o paciente, condenação sem prova judicial e desconsideração de prova favorável sem motivação. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender a execução da pena do paciente até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do paciente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 54):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental ao seguinte fundamento:

“(...)
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.)
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2.347-2.349):
Da análise das razões do recurso especial, verifico que a insurgência não se limitou à invocação de enunciados sumulares. Com efeito, o recorrente apontou violação aos arts. 29, §§ 1º e 2º, e 30 do Código Penal, bem como aos arts. 155, 197, 315, § 2º, III, IV e VI, e 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme se extrai das fls. 1.961-1.998. As Súmulas n. 443/STJ e n. 718 e 719/STF foram citadas apenas como reforço argumentativo em determinados tópicos.
Assim, a incidência da Súmula n. 518/STJ deve ficar restrita aos capítulos do recurso que efetivamente se fundaram exclusivamente em violação a enunciados sumulares, não alcançando as demais insurgências.
Todavia, essa correção não altera o resultado do julgamento, pois remanescem óbices intransponíveis ao conhecimento do recurso especial. No que tange ao prequestionamento, o agravante não logra superar o obstáculo.
É certo que foram opostos embargos de declaração na origem, rejeitados pelo acórdão de fls. 1.928-1.933. Ocorre que a jurisprudência atual desta Corte Superior consolidou entendimento de que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, somente se viabiliza quando o recorrente alega, no próprio recurso especial, violação ao art. 619 do CPP, dispositivo que trata especificamente dos embargos declaratórios no processo penal.
Nesse sentido, cito precedente recente da Quinta Turma:
[...] 
Embora o agravante tenha mencionado a oposição de embargos declaratórios e alegue omissão do Tribunal de origem, não houve indicação de violação ao art. 619 do CPP nas razões do recurso especial. 
Essa ausência inviabiliza o reconhecimento do prequestionamento ficto, mantendo-se hígida a incidência das Súmulas n. 211/STJ e n. 282 e 356/STF quanto às matérias não enfrentadas pelo acórdão recorrido, notadamente a tese de incomunicabilidade das circunstâncias pessoais prevista no art. 30 do CP. 
Ademais, persiste intacto o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7 
As pretensões de absolvição quanto ao segundo roubo, desclassificação para o crime de receptação simples e reconhecimento de participação de menor importância demandam necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise das provas, concluiu pela efetiva participação do recorrente em ambos os roubos, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes. Para infirmar tal conclusão e acolher as teses defensivas, seria imprescindível o reexame dos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do recurso especial. 
[...] 
Por fim, não prospera a alegação de que o recurso especial deveria ter sido conhecido quanto à violação ao art. 315, § 2º, VI, do CPP.
Embora o dispositivo tenha sido mencionado nas razões recursais, sua invocação deu-se de forma genérica, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido teria contrariado ou negado vigência ao referido dispositivo legal. A mera citação de dispositivos legais, desacompanhada de argumentação jurídica consistente que demonstre a efetiva contrariedade à lei federal, não atende aos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 
[...] 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada que não conheceu do recurso especial, com a ressalva de que a Súmula n. 518 /STJ incide apenas sobre os capítulos do recurso fundados exclusivamente em violação a enunciados sumulares, permanecendo os demais óbices processuais quanto às questões de direito federal suscitadas.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração (fls. 2.382-2.384):
No tocante à primeira alegação de omissão, relativa ao prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que tal instituto, no âmbito do processo penal, exige a alegação de violação ao art. 619 do CPP no próprio recurso especial. Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme se extrai do seguinte precedente:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 224, 'A', E ART. 226, INCISO II, TODOS DO CP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Segundo dispõe o enunciado n. 211 da Súmula desta Casa, é "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 
2. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, caso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC" (AgRg no REsp n. 1.669.113/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).
3. Quanto à idoneidade do édito condenatório, verificou-se que perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassava os limites cognitivos do apelo nobre, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se no cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para infirmar a tese defensiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.894.816/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025. )
A circunstância de o embargante discordar desse entendimento não configura omissão no julgado. O acórdão foi claro ao estabelecer que a simples oposição de embargos de declaração na origem, sem a correspondente alegação de violação ao art. 619 do CPP nas razões do recurso especial, não viabiliza o reconhecimento do prequestionamento ficto. Trata-se de requisito processual específico do recurso especial em matéria criminal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso quanto às matérias não expressamente enfrentadas pelo tribunal de origem. 
Quanto à segunda suposta omissão, concernente à distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas, o acórdão também apreciou adequadamente a questão ao reconhecer a incidência da Súmula n. 7/STJ. 
A pretensão de absolvição ou de rediscussão da participação do embargante no delito demandaria, inevitavelmente, nova análise do conjunto probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7/STJ). 
O embargante busca, em verdade, que este Tribunal Superior proceda à reavaliação das provas produzidas para concluir pela sua absolvição ou pela desclassificação da conduta para o crime de receptação, o que encontra óbice intransponível na referida súmula. A alegada revaloração jurídica somente seria possível se os fatos estivessem incontroversos no acórdão recorrido, limitando-se a discussão à aplicação da norma jurídica, o que não ocorre na espécie. 
No que tange à terceira alegação de omissão, relacionada à violação do art. 315, § 2º, inciso VI, do CPP quanto à fundamentação do regime prisional, o acórdão embargado consignou expressamente que as matérias relativas à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento já haviam sido objeto de apreciação e correção nos Habeas Corpus n. 798.710/SP e 945.112/SP, ambos de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, encontrando-se, portanto, prejudicadas. 
Com efeito, conforme se verifica dos autos, o HC 798.710/SP concedeu parcialmente a ordem para redimensionar a pena do embargante para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, em razão da ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a Súmula n. 443/STJ. Tal decisão transitou em julgado em 27/8/2024, conforme certificado à fl. 2.327. 
Dessa forma, a discussão sobre a dosimetria da pena e o regime prisional no âmbito do presente recurso especial encontra-se esvaziada, uma vez que a matéria já foi definitivamente decidida em sede de habeas corpus, com trânsito em julgado. Não há omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto, mas simples reconhecimento da prejudicialidade da questão. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento para eventual interposição de recurso extraordinário, esclareço que não é possível a análise de violação constitucional no âmbito desta Corte, ainda que para fins de prequestionamento. [...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas (omissão sobre prova técnica objetiva, condenação sem prova judicial e desconsideração de prova favorável sem motivação), inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente